Tribunal: TJES
Processo: 5022404-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022404-45.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: D' ART COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5022404-45.2022.8.08.0048

RECORRENTE:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: D' ART COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DA EMPRESA AUTORA DO SISTEMA SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO MOTIVADA EM DÉBITO DE IPVA. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIROS. SUB ROGAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO À SEGURADORA APÓS OCORRÊNCIA DE SINISTRO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. TERMO DE EXCLUSÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
D’ ART COMERCIO E SERVICOS LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por meio da qual requer a anulação da decisão de exclusão da empresa autora do regime tributário do Simples Nacional, ao argumento que foi excluída em decorrência de débito de IPVA de veículo que não mais lhe pertence.

Sustenta a requerente que é uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) e estava enquadrada como optante pelo Simples Nacional desde a entrada em vigor da Lei Complementar 123/06. Aduz que, em novembro de 2021, foi surpreendida com a comunicação de sua exclusão do referido regime tributário, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 00045/2021 da SEFAZ/ES, em razão de suposto débito em aberto de IPVA, relativo aos exercícios de 2017 a 2020.

Informa que a dívida de IPVA é vinculada a um veículo sinistrado em 23/05/2014, sendo que, conforme comprovado nos autos do processo n. 0006927-86.2015.8.08.0024, em virtude de danos avaliados como de grande monta, houve perdimento total do bem e, em razão disso, a Tokio Marine Seguradora S/A sub-rogou para si a propriedade do referido veículo a partir do procedimento do sinistro. Sustenta ainda, que a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n. 164/2022 prorrogou o prazo para regularização de pendências relativas a débitos impeditivos ao Simples Nacional até 31 de março de 2022, motivo pelo qual, em que pese não reconheça os débitos do IPVA, realizou o pagamento dos valores.

Por tais motivos, requereu a anulação da decisão de exclusão da Empresa Autora do Simples Nacional, e sua posterior inclusão, com efeitos retroativos a 01/2022.

A sentença proferida na origem dispôs que (ID 7941350):

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para ANULAR o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 00045/2021 e CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a incluir imediatamente a empresa autora D’ ART COMERCIO E SERVICOS LTDA no Simples Nacional, retroagindo seus efeitos à data da exclusão indevida, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado ao ID 7941352, sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a recorrida foi devidamente intimada para apresentar informações quanto aos débitos em atraso, podendo até mesmo impugnar a ação fiscal, de modo que a lavratura do termo de exclusão do Simples Nacional n. 00045/2021 se deu por evidente e reconhecida omissão da recorrida em relatar ao Fisco os fatos postos.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7941354, pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em detida análise dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso em comento
, vislumbro que a Recorrida é microempresária, inscrita no Programa do Simples Nacional e que em 10/ 2021, a empresa fora comunicada de sua exclusão do Simples Nacional, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 00045/ 2021 da SEFAZ/ ES, por motivo de suposta existência de débitos em aberto de IPVA dos exercícios de 2017 a 2020.

Vê-se, portanto, que por meio do acórdão proferida nos autos da ação n 0006927-86.2015.8.08.0024 (ID. 7941226, pág. 52/59), acolheu os pedidos autorais, por entender que a Recorrida logrou demonstrar a sub-rogação da propriedade do veículo, ou seja, o débito de IPVA que ensejou a referida exclusão está vinculado a veículo pertencente a terceiros

Cito ainda, conforme adequadamente pontuado na sentença que:

Na forma do artigo 126, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a seguradora, após o sinistro, sem recuperação, de veículo objeto de seguro, sub-roga-se na propriedade do bem e deve providenciar a transferência e a baixa do registro dele junto ao órgão de Trânsito, respondendo por todas as despesas inerentes ao veículo, inclusive aquelas de natureza tributária posteriormente incidentes sobre ele. Vejamos:

“
Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

§ 2º A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro.”

Ademais, a Súmula nº 585, do Superior Tribunal Justiça, exclui a responsabilidade do alienante que deixa de comunicar a venda do veículo pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Vejamos:

“
Súmula 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” STJ. 1ª Seção. Aprovada em 14/12/2016.

Sem maiores delongas, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)